Tribunal: TJDFT
Processo: 0745012-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 970/2020. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL DE SUPORTE OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de conhecimento, na qual se requeria a suspensão de cobranças administrativas realizadas pelo IPREV/DF referentes às diferenças de contribuição previdenciária dos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como a vedação de qualquer ato tendente à exigência desses valores até o julgamento final da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de tutela provisória com efeitos patrimoniais imediatos contra a Fazenda Pública, à luz dos arts. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, 1.059 do CPC e 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito invocado quanto à interpretação da LC no 970/2020 no tocante à data de início da incidência da alíquota majorada de contribuição previdenciária; e (iii) determinar se há demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela provisória com efeitos patrimoniais imediatos contra a Fazenda Pública encontra vedação legal expressa nos arts. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, 1.059 do CPC e 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, que impedem medidas liminares que importem pagamento, extensão de vantagens ou esgotamento do objeto da ação em cognição sumária.
4. A jurisprudência do TJDFT e dos tribunais superiores reconhece a validade constitucional dessas restrições legais, as quais visam preservar o equilíbrio orçamentário, a segurança jurídica e a separação dos poderes, especialmente em casos com impacto financeiro expressivo.
5. O provimento liminar pretendido pelo sindicato esgota o objeto da ação de conhecimento, pois visa suspender integralmente as cobranças, descontos e notificações relativas à contribuição previdenciária, configurando pretensão de natureza satisfativa, inviável em sede de tutela provisória.
6. A interpretação proposta pelo agravante quanto à eficácia do § 3o do art. 61 da LC no 970/2020 carece de plausibilidade, pois o referido dispositivo apenas posterga os efeitos das “disposições deste artigo”, não alcançando o art. 60 da LC no 769/2008, que trata da alíquota de 14%, cuja eficácia se iniciou em novembro de 2020 conforme previsão do art. 3o da LC no 970/2020.
7. Ainda que se reconheça deficiência técnica na redação legislativa, não cabe ao Judiciário, especialmente em sede de cognição sumária, corrigir eventuais imperfeições por interpretação ampliativa que criem hipóteses de isenção não previstas expressamente em lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária e à separação dos poderes.
8. Não se verifica a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois os argumentos do agravante são genéricos e desprovidos de elementos concretos que demonstrem impacto financeiro individual relevante sobre os substituídos.
9. A concessão da medida pleiteada implicaria risco de dano reverso ao erário, diante do montante envolvido e da dificuldade de recomposição da arrecadação previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória com efeitos patrimoniais imediatos contra a Fazenda Pública encontra vedação legal quando a medida pleiteada implica esgotamento do objeto da ação ou impacto financeiro relevante.
2. A interpretação do § 3o do art. 61 da LC no 970/2020 deve restringir-se às disposições do próprio artigo, não alcançando o art. 60 da LC no 769/2008, que prevê a alíquota de 14% para contribuição previdenciária.
3. A atuação do Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, não pode substituir a vontade do legislador nem corrigir vícios de técnica legislativa mediante interpretação extensiva de normas tributárias e previdenciárias.
4. A ausência de demonstração concreta de risco de dano grave, aliada à possibilidade de parcelamento da dívida, mitiga o periculum in mora.